Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713695-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ATILA JOSE DOMINGOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Santander (Brasil) S/A em face da r. decisão (ID 70633938) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida por Átila José Domingos da Silva, deferiu parcialmente a tutela de urgência “para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque da parte autora em valores que ultrapassem o limite imposto pela Lei n. 16.898 de 2010 do Estado de Goiás, de 45% de sua remuneração mensal, sendo 10% reservados para despesas de cartão de crédito consignado.”. O Agravante sustenta que não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação disciplinado na Lei no 14.181/2021. Acrescenta que “os requisitos necessários para deferimento da tutela antecipada não estão presentes na presente ação, na medida em que: (i) não há verossimilhança na alegação de desproporcionalidade das prestações contratuais, em valores prefixados, que o próprio devedor, de livre e espontânea vontade, comprometeu-se a liquidar e que não sofreram nenhuma alteração no decurso do contrato; (ii) as disposições contratuais e os valores cobrados estão ajustados à legislação vigente e à jurisprudência consolidada; e (iii) o agravado não apresentou sequer um plano de pagamento para se enquadrar na lei do superendividamento.”. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo à decisão recorrida. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, de aplicação imediata devido à natureza de norma de ordem pública, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento do mínimo existencial. Ocorre que, nesta fase de análise preliminar, não se afigura correta a atuação judicial no que diz respeito à aplicação do referido diploma, pois, da leitura da norma, infere-se ser imprescindível o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação das dívidas e, inclusive, a suspensão de descontos, nos termos do que dispõem os artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida norma. Assim, eventual suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação. Logo, a imposição imediata desse plano à parte Ré configura medida que se mostraria precipitada, especialmente com base em alegações unilaterais do Autor. Quanto à aplicabilidade da Lei de Goiás no 16.898/2010, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo daquele Estado, não é compatível com o rito da repactuação de dívidas, pois tem em foco somente a limitação de descontos efetuados no contracheque e conta corrente dos servidores, não abarcado a análise global da situação desses juntos às diversas instituições financeiras credoras. Se a parte optou pelo rito estabelecido na Lei no 14.181/2021, não cabe pleitear a limitação de descontos com base na norma estadual já no início do feito, sob risco de desvirtuar o procedimento. Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito do Banco Agravante. Também se evidencia o periculum in mora, uma vez que a r. decisão priva o Recorrente de receber as parcelas de empréstimos legalmente contratadas. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator